Tribunal: STF
Processo: RE 231228
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO:
 REVISÃO
NA FORMA DO ARTIGO 58, ADCT.
                I. - O benefício do art. 58, ADCT " a constância da
 relação entre a quantidade
de salários mínimos e o valor do benefício, observando-se tal critério
 de atualização até a
implantação do plano de custeio e benefícios referido no art. 59, ADCT
 " foi estabelecido
para o futuro, ou seja, a partir do sétimo mês da promulgação da
 Constituição (ADCT, art.
58, parágrafo único), não comportando aplicação retroativa.
                II. - R.E. conhecido e provido.